Tribunal: TJMT
Processo: 1056374-62.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056374-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NAYARA CARLA MIRANDA PEREIRA - CPF: 022.334.741-80 (RECORRIDO), EMANUEL HENRIQUE DE MOURA REIS QUEIROZ - CPF: 054.705.941-81 (ADVOGADO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. ALEGADO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da instituição financeira reclamada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC. A agravante pretende a reforma da decisão, com sua anulação, ao argumento de ocorrência de dano moral decorrente do alegado encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante comprovou o alegado encerramento indevido da conta bancária, sem notificação prévia, apto a ensejar indenização por dano moral; (ii) estabelecer se o agravo interno possui caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A agravante não apresenta documentos mínimos capazes de demonstrar a ausência de notificação prévia ao bloqueio e encerramento da conta, tampouco a retenção indevida de valores.

A mera alegação de falha na prestação do serviço bancário, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para caracterizar o dever de indenizar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso exige comprovação mínima do dano alegado para justificar condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já apreciados e afastados na decisão monocrática, sem impugnar de forma específica seus fundamentos, revelando caráter meramente protelatório.

A interposição de recurso manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à parte autora comprovar minimamente o alegado encerramento indevido de conta bancária e a ausência de notificação prévia para caracterização do ato ilícito e do dano moral.

A mera alegação de falha na prestação do serviço, desacompanhada de prova do fato constitutivo do direito, não enseja indenização.

O agravo interno que apenas reitera argumentos já analisados, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, configura recurso manifestamente protelatório e autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.164.467/SP; TJMT, Recurso Inominado nº 1023622-37.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 25.08.2025; TJMT, N.U 1069379-54.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da
decisão monocrática
(id. 337302371)

que
deu

provimento
ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Pretende a reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática, para anulação da decisão monocrática, ao argumento de ocorrência de dano moral.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

A reclamante, ora agravante, reitera que
houve encerramento unilateral da conta bancária, que ocorreu sem prévia notificação,
circunstância que lhe acarretou a indevida privação de seus próprios recursos financeiros.

Em contestação a agravada confirma que houve encerramento da conta bancária e argumenta que ocorreu de forma lícita.

No presente caso, a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Não foram apresentados documentos mínimos comprobatórios da
ausência de notificação prévia ao bloqueio e encerramento da conta, tampouco a retenção de valores (id. 326943859).

Nesse sentido, cabia à parte reclamante comprovar minimamente o alegado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de falha na prestação de serviço, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para configurar o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

Conforme jurisprudência consolidada:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTA BANCÁRIA DIGITAL. ALEGADO BLOQUEIO E ENCERRAMENTO IMOTIVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos quais alegava bloqueio imotivado e encerramento de conta bancária digital, sem aviso prévio, com suposta impossibilidade de realizar e receber transferências, postulando a reforma do julgado para ver reconhecida a procedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivo bloqueio e/ou encerramento indevido da conta bancária da parte autora, sem prévia notificação; (ii) estabelecer se a alegada conduta da instituição financeira enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença recorrida, permitindo a adequada devolução da matéria ao órgão julgador.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.

Inexistem nos autos documentos mínimos aptos a demonstrar o alegado bloqueio da conta bancária ou a ausência de notificação prévia por parte da instituição financeira.

O print de tela juntado com a petição inicial evidencia livre acesso à conta, sem qualquer mensagem ou impedimento para sua utilização.

A ausência de comprovação mínima do dano alegado impede o reconhecimento do dever de indenizar, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O alegado bloqueio, não demonstrado nos autos, não configura dano moral indenizável, tratando-se de situação que não ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Cabe à parte autora comprovar minimamente o alegado bloqueio ou encerramento indevido de conta bancária para caracterização do ato ilícito.

A ausência de prova do fato constitutivo do direito inviabiliza o reconhecimento de danos morais.

O simples inconformismo com a prestação do serviço, desacompanhado de prova do prejuízo, não enseja indenização.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1023622-37.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 25.08.2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamante em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Pretende o Reclamante a reforma da sentença prolatada pelo juízo a quo a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos da inicial, ao argumento de bloqueio imotivado e encerramento da conta.

3. Em contrarrazões, a Recorrida, em preliminar alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4. PRELIMINAR: Afasto a preliminar agitada.

5. Não encontra fundamento a preliminar agitada consistente em ofensa ao princípio da dialeticidade.

6. Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada no ato sentencial, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

7. MÉRITO: Não assiste razão à parte recorrente.

8. Segundo consta na petição inicial, a autora foi surpreendida quando a Requerida aparentemente bloqueou a conta da Requerente, sem aviso prévio. Narra que não consegue transferir e tampouco receber valores, pois o valor é estornado.

9. Em sede de contestação, o demandado aduz que não houve bloqueio da conta da parte autora, estando apta para fazer transações bancárias.

10. No presente caso, a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Não foram apresentados documentos mínimos comprobatórios do alegado bloqueio da conta, bem assim quanto a ausência de notificação prévia, ou outras evidências que pudessem corroborar as alegações da parte autora, na medida que é possível verificar no print de tela anexado aos documentos da petição inicial (id. 342128042), o livre acesso à conta, sem qualquer mensagem ou empecilho da empresa reclamada.

11. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

12. A propósito: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. CONTA BANCÁRIA DIGITAL. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO. CONTESTAÇÃO DE PIX POR SUSPEITA DE FRAUDE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR AO PAGADOR DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta bancária digital, restituição de valores supostamente retidos e indenização por danos morais. O autor alegava bloqueio e encerramento unilateral de conta sem aviso prévio, com valores ainda disponíveis. A instituição financeira defendeu que o bloqueio decorreu de contestação de transferência via Pix no valor de R$ 5.000,00, devolvido ao pagador após apuração de fraude, inexistindo saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve retenção indevida de valores após o bloqueio e encerramento da conta; (ii) verificar se o encerramento da conta, sem comunicação prévia, constitui irregularidade apta a ensejar restituição ou indenização; (iii) avaliar se o encerramento unilateral da conta configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio e o encerramento da conta se justificam diante da contestação de Pix no valor de R$ 5.000,00, cuja devolução ao pagador de origem foi comprovada documentalmente.

4. O extrato bancário do autor evidencia saldo final de R$ 0,00, inexistindo prova de valores retidos, prevalecendo sobre comunicações internas padronizadas do banco.

5. O pedido de restituição carece de individualização e comprovação mínima por parte do autor, que não apresentou extratos ou comprovantes de valores alegadamente bloqueados.

6. O encerramento unilateral da conta, diante de suspeita de fraude, afasta a exigência de comunicação prévia, pois a imediata notificação poderia frustrar a devolução dos valores e facilitar a dissipação dos recursos.

7. A ausência de demonstração da origem do valor contestado fragiliza a versão do autor, que não refutou adequadamente a alegação de fraude.

8. O encerramento da conta, sem saldo relevante, configura mero aborrecimento, não caracterizando dano moral indenizável, por não atingir a honra ou dignidade do correntista.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso improvido.

(N.U 1023622-37.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025) grifei

13. Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

14. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

15. Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

16. Intimem-se as partes.

17. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

(N.U 1069379-54.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 29/01/2026)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática
(id. 337302371).

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026